Tribunal: TJDFT
Processo: 0733612-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0733612-18.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ISAIAS DE FREITAS FRANCA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de ISAIAS DE FREITAS FRANCA, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo douto Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, §§ 1o e 4o, inciso II, do Código Penal). A impetrante, em preliminar, pugna pela declaração de inconstitucionalidade do §2o do art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, o qual veda a concessão de liberdade provisória a todos os agentes reincidentes de forma automática e irrestrita, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de ser inconstitucional tal vedação automática, sendo necessária a análise do caso concreto e individualizado, tendo como parâmetro o art. 312 do mesmo diploma legal. No mais, defende que, em virtude da previsão constitucional da presunção de inocência, a regra é a liberdade, de modo que o Poder Público fica impedido de agir e de se comportar em relação ao indivíduo investigado como se já fosse condenado, situação que somente se concretiza com o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Sustenta, assim, que a medida cautelar não pode ser utilizada como meio de antecipação executória da sanção penal. Alega que não há qualquer impedimento legal à concessão da liberdade provisória, e que a decretação da prisão preventiva deve obedecer ao binômio necessidade e adequação, devendo ainda ser relegada a último plano, para casos de extrema gravidade e imprescindibilidade, priorizando-se outras medidas cautelares não privativas de liberdade, que, na hipótese, se revelam mais indicadas. Registra críticas à utilização da garantia da ordem pública como fundamento para o decreto prisional, por entender que a ordem pública sempre será perturbada quando da ocorrência de todo e qualquer delito, por menor que seja sua gravidade e que, no caso concreto, a gravidade não exige acautelamento provisório, porque a incidência penal é de delito de furto de pacotes de pipoca, doces, salgadinhos e moedas, no total de R$ 89,00 (oitenta e nove reais). Aduz, ainda, que o paciente, se condenado, ficará em regime diverso do fechado, de modo que há desproporcionalidade na não concessão de liberdade provisória. Requer, assim, incidentalmente, a declaração de inconstitucionalidade do §2o do art. 310 do Código de Processo Penal, e, em liminar, a concessão da ordem, para fazer cessar o constrangimento ilegal imposto ao paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória. No mérito, a confirmação da medida. Subsidiariamente, requer seja a prisão preventiva substituída por outros medidas cautelares, por se mostrarem suficientes, como a monitoração eletrônica com recolhimento domiciliar noturno. É o relatório. Decido. Nesta etapa, analisa-se apenas o pedido liminar de concessão da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade, ao entendimento de que demonstrado o fumus boni iuris e o inegável periculum in mora. Ocorre que não há previsão legal para medida liminar em habeas corpus, tratando-se, na verdade, de criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. E nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, apesar dos argumentos apresentados pela Defesa, especialmente em razão da ausência do requisito de plausibilidade do direito alegado, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva está muito bem fundamentada no perigo gerado pela liberdade do paciente, indicando os pressupostos e requisitos que autorizam a manutenção da medida extrema. Vejamos. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, após sua prisão em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §§ 1o e 4o, inciso II, do Código Penal. Ao decretar a prisão, o magistrado, além de indicar a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, entendeu presentes os demais requisitos da medida cautelar, nos seguintes termos: A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indicando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, ao autuado cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Neste particular, embora a defesa tenha sustentado que se trata de furto em sua modalidade simples ante a inexistência de laudo que ateste a qualificadora, neste estágio do processo, bastam os indícios de que houve a qualificadora que no caso concreto é possível deduzir pela existência de muros limítrofes à residência que foi acessada. Noutro prumo, anoto que se trata de crime praticado em momento do repouso noturno o que faz com que a fração de aumento eventualmente incidente alce a pena para nível superior a 4 anos, tal como exige a lei processual de regência. Observo, ainda, que a ficha penal do agente demonstra ser ele multireincidente, pois aponta ao menos 4 condenações criminais transitadas em julgado por crimes de furto, fazendo-o incurso na norma do inciso II, do mesmo art. 313 do Código Processual. É de se considerar a extensão da folha de passagens criminais do autuado, a sugerir que, caso seja posto em liberdade, irá voltar a delinquir. Igualmente os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende as peculiaridades do caso concreto. Como se vê, ao contrário do que alega a Defesa, da simples leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente já é possível extrair dados concretos que indicam, ao menos nesse primeiro exame, o atendimento aos requisitos e pressupostos exigidos por lei para a prisão cautelar, não havendo, pois, ilegalidade patente a ser sanada em medida liminar. De fato, a decisão impugnada menciona a prova da materialidade do crime de furto qualificado, cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos, os indícios de autoria e o periculum libertatis, deduzido a partir do histórico de quatro condenações do paciente, já transitadas em julgado, pela prática do mesmo crime. Tais elementos indicam, nesse primeiro exame, o acerto da decretação da prisão cautelar, diante do risco concreto que a sua liberdade representa à ordem pública, especialmente pelos indícios de que o acusado não atende às regras de convívio em sociedade, tanto que já foi julgado e condenado mais de uma vez, mas permanece envolvido com a criminalidade, o que também afasta, neste momento, a aplicação de medidas cautelares diversas, por se mostrarem insuficientes à proteção do bem jurídico em questão. Nessa primeira análise, portanto, é possível vislumbrar, ao contrário do que defende a impetração, que o acautelamento provisório está fundamentado na garantia da ordem pública não em razão do furto de pacotes de pipoca e de salgadinho, mas sim da reiteração delitiva. Ademais, também não se pode ignorar que o paciente supostamente praticou o furto em residência cercada de muro, em horário de descanso noturno, subtraindo a mercadoria utilizada pela vítima no comércio de rua (semáforo). Assim sendo, estando a decisão ora impugnada suficientemente fundamentada nos pressupostos e requisitos da prisão preventiva previstos em lei, não há ilegalidade aparente a ser sanada em sede liminar de habeas corpus. No quadro ora apresentado, recomendável a manutenção do decreto prisional preventivo voltado ao paciente, e aparentemente adequado, de modo que as questões trazidas no presente habeas corpus deverão ser objeto de discussão pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator